Tribunal: TJDFT
Processo: 0745379-48.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-13

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DE AGRAVO. PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. ENCAMINHAMENTO AO CUMPRIMENTO DA PENA. REGISTRO DE CÔMPUTO DA PENA. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do artigo 117, inciso V, do Código Penal, o curso da prescrição interrompe-se pelo início ou continuação do cumprimento da pena.
2. O encaminhamento do sentenciado para iniciar ou continuar o resgate da pena restritiva de direitos, seja presencialmente ou por contato telefônico, pode ser considerado como causa interruptiva da prescrição se o ato foi registrado pelo Juízo da Execução como tempo de pena cumprida.
3. Recurso conhecido e desprovido.